Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753148-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN CAPECCHI JUNIOR IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA, CECILIA LORHANI CARDOSO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA e CECÍLIA LORHANI CARDOSO DE SOUSA em favor de IVAN CAPECCHI JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0760550-71.2025.8.07.0001. Relatam que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao fundamento de garantia da ordem pública, em razão da reincidência. Aduzem que, apresentado o pedido de revogação da medida, o juízo das garantias o indeferiu, valendo-se do argumento genérico da reincidência, ignorando robustos elementos que indicam a possibilidade de o paciente responder solto ao processo, notadamente por ser imprescindível nos cuidados de sua mãe idosa e gravemente enferma. Discorrem sobre a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando a extrema fragilidade da prova quanto à materialidade delitiva, haja vista que as fotos e as filmagens que instruem o inquérito são fragmentadas e incompletas, conforme reconhecido no relatório policial, estando a polícia a criminalizar atitudes típicas do cotidiano do paciente, como transitar com o veículo por vias públicas e parar para conversar com amigos. Ressaltam que a apreensão de máquina de cartão de crédito, do celular e de 31,7 g (trinta e um gramas e dezessete centigramas) de cocaína não basta para caracterizar a traficância, inexistindo prova de que o paciente tenha vendido droga a alguém. Sustentam que a versão do paciente, no sentido de que a droga era para seu consumo pessoal, não pode ser sumariamente descartada, cabendo à acusação comprovar a prática do delito, conforme princípio da presunção de inocência. Salientam, ademais, que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a pena a ser eventualmente imposta em caso de condenação, alegando ofensa ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade. Colacionam julgados sobre o tema. Argumentam que a reincidência, por si só, não é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência que apresentam, complementando que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa, é arrimo de família e responsável pelos cuidados da mãe enferma e do filho menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Discorrem sobre a possibilidade de prisão domiciliar humanitária, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana de forma analógica ao art. 318 do CPP. Entendem que outras medidas cautelares diversas da prisão também são cabíveis e atendem de forma adequada a necessidade de resguardar a ordem pública. Subsidiariamente, caso não seja possível a concessão de liminar e a revogação da prisão preventiva, requerem o trancamento da ação penal por falta de justa causa, com fundamento no art. 647 do CPP e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devido à quantidade de cocaína apreendida em poder do paciente. Ao final, requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura, com aplicação de outras medidas cautelares mais brandas, em especial o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de frequentar certos lugares. Alternativamente, pugnam pela concessão de liminar para que seja determinada a prisão domiciliar humanitária do paciente, com monitoramento eletrônico, em razão de sua imprescindibilidade nos cuidados com a mãe idosa e gravemente enferma. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por falta de justa causa, em face da inépcia da denúncia e da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. A prisão preventiva do paciente foi decretada devido aos indícios de materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, bem como em razão da reincidência específica, o que atende aos requisitos do art. 312 do CPP (ID 254460775). As peças que instruem o inquérito policial evidenciam que o paciente estava sendo monitorado pela Seção de Repressão às Drogas da 30a Delegacia de Polícia, sendo conhecido na região do Jardim Botânico por realizar vendas de drogas em uma distribuidora, além de realizar entregas em vários pontos da região e em outras regiões administrativas. As declarações prestadas pelos policiais civis que participaram da prisão em flagrante demonstram de forma clara a materialidade do delito e os indícios robustos de autoria (ID 254297014), enquanto o laudo preliminar indica que a droga apreendida se trata de cocaína e estava fracionada em 20 (vinte) porções (ID 254297032), o que evidencia que se destinava à venda, o que é reforçado pela apreensão de máquina de cartão de crédito, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 254297018), a qual o paciente trazia também consigo, sem qualquer esclarecimento quanto ao seu propósito. E, ao contrário do que alega a defesa, a reincidência específica denota que o paciente faz do crime um meio de vida, a exigir maior repressão estatal para garantia da ordem pública. Nessa linha, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico. 2. A defesa alegou que a reincidência do agente não seria fundamento suficiente para a prisão preventiva, especialmente considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, e que os apetrechos encontrados seriam inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. Argumentou, ainda, que a suposta participação em organização criminosa não estaria respaldada por elementos concretos nos autos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes, considerável quantia em dinheiro fracionado (R$ 42.535,00), simulacros de armas de fogo, cadernos de anotações de contabilidade do tráfico e múltiplos aparelhos celulares, indicando organização e divisão de tarefas no grupo criminoso. 5. A reincidência específica do agravante em crimes dolosos indica o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública. 6. A suposta vinculação do agravante à grupo criminoso foi considerada como elemento adicional que demonstra a periculosidade e o caráter sistemático das condutas imputadas. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do acusado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica. 2. A apreensão de elementos que indicam organização interna e divisão de tarefas no tráfico de drogas reforça a necessidade da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 195.977/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024.” (AgRg no HC n. 1.007.993/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) Sobejam, portanto, os elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar do acusado para proteger a ordem pública neste momento processual, preenchendo, o ato coator, o requisito de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315 do CPP. E, ausente fato novo, a segregação cautelar foi mantida pelo juízo natural no ato de recebimento da denúncia, a qual imputa ao paciente a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 257823976 e 255217312), com base nos elementos de prova colhidos no inquérito, reforçando os indícios de autoria. Nesse cenário, outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes. Amparando esse entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. FILHO JÁ COMPLETOU 12 ANOS. DECISÃO MANTIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 221.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) O ato coator encontra-se, portanto, devidamente motivado pelo acentuado risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. Quanto à fragilidade da prova, cumpre salientar que nesta fase incipiente em que se encontra o feito prevalece o princípio do in dubio pro societate e, ademais, a via sumária do habeas corpus impede a valoração da prova, que ainda é incipiente e precisa ser submetido ao crivo do contraditório. No que tange ao estado de saúde da genitora idosa e do filho menor do paciente, não há indicação mínima de que o paciente seja indispensável na rotina dessas pessoas da família. Na audiência de custódia, inclusive, o paciente declara que o filho reside com a mãe. Por fim, em relação ao pedido de trancamento da ação penal há nítida supressão de instancia, tendo em vista que o pedido não foi submetido ao juízo a quo, impedindo, por conseguinte, a análise por este tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 19:32:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator